Tribunal: STF
Processo: ARE 1471811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 7º, XVI, C/C ART. 39, §3º, AMBOS DA CF. OBSERVADA A LEGISLAÇÃO LOCAL PARA SUA PERCEPÇÃO. LEIS MUNICIPAIS NºS 455/2010 E 508/2012. REPERCUSSÕES NO 13º SALÁRIO E FÉRIAS MAIS 1/3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço ser extensível aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, XVI conforme disposição do art. 39, 83º, ambos da Constituição Federal, contudo deve ser observado a legislação local para sua percepção. 2. No Estatuto do Magistério (Lei Municipal nº 455/2010 - fls. 23/30, há disposição expressa sobre ter a carga horária dos professores de Camaragibe duração de 04 (quatro) horas diárias, tendo a referida norma sido repetida na Lei nº 508/2012. 3. In casu, ficou comprovado o trabalho da servidora em 08 horas diárias, dos quais 04 foram sob alegado regime de substituição, não restando dúvidas quanto a sua jornada extraordinária em 04 horas diárias. 4. Ademais, a municipalidade não pode superar o comando constitucional suprimindo da remuneração dos seus servidores valores referentes às horas extras, quando se beneficia temporariamente do exercício excepcional de funções de interesse público. 5. Repercussões das horas extras no pagamento do 13º salário “e das férias mais um terço, nos termos do art. 39, §3º c/c art. 7º, incisos VII, XVI e XVII. 6. Agravo interno improvido à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos III e XVI e, 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente